Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700167-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDILSON ALVES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por EDILSON ALVES DE SOUZA. Intimada para representar o postulante, a Defensoria Pública informou que os pedidos contemplam o reconhecimento do integral cumprimento da pena e a concessão dos benefícios de remição e comutação, atinentes ao processo de execução n. 0400334-83.2022.8.07.0015. Ressaltou, ainda, que consta no aludido feito manifestação certificando o cumprimento do alvará de soltura, não tendo o reeducando sido posto em liberdade porque também constava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Por fim, destacou que a Defensoria Pública representa os interesses do postulante naqueles autos e os pedidos referentes à remição e à comutação de pena não foram objeto de requerimento ao juízo da execução. Por fim, concluiu pela ausência de demais fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, os pedidos voltados à remição e à comutação da pena não foram formulados no processo de referência, perante o juízo singular da execução, motivo pelo qual o seu exame nesta instância representaria supressão de instância. Nesse sentido: “(...) 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ademais, quanto ao pedido alusivo ao integral cumprimento da pena, a expedição de alvará de soltura torna a sua análise prejudicada, por ausência de interesse. Ante o exposto, INADMITO a presente petição , com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator